Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715145-31.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os presentes autos estão pautados para sessão de julgamento presencial na data de hoje, 02/10/2025, uma vez que o d. advogado de defesa havia feito pedido para realizar sustentação oral. Pouco antes do início da sessão, peticionou (ID 76939822), requerendo o deferimento de sustentação oral por vídeo conferência, em razão da impossibilidade de deslocamento ao TJDFT. Contudo, o d. advogado deixou de justificar e/ou comprovar a razão da impossibilidade do deslocamento, uma vez que inscrito na OAB/DF e as sessões virtuais são para profissionais residentes em outros estados da federação e/ou para aqueles impossibilitados de comparecer por limitações físicas. Isso posto, determino a retirada dos autos da sessão de julgamento designada para hoje e sua inclusão na próxima pauta presencial. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator